Tribunal: TJBA
Processo: 8038889-32.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038889-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROBERTO MENEZES GOMES

Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDOS E REJEITADOS.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

O Embargante pretende, pela via estreita de embargos, introduzir discussão não suscitada em sua anterior manifestação, a fim de novamente questionar o próprio mérito da questão, já que a decisão embargada foi contrária aos seus interesses.

Incabíveis os Embargos de Declaração se não houver omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, sendo que os mesmos não se prestam como via idônea para a obtenção de reexame das questões já analisadas nos autos.

Os Embargos de Declaração mesmo com fins de prequestionamento devem observar os lindes traçados pelo art. 1022 do CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no Mandado de Segurança (8038889-32.2024.8.05.0000), em que figura como Embargante -

ESTADO DA BAHIA

e como Embargado -

ROBERTO MENEZES GOM
ES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR

os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11/A